Tribunal: TJPA
Processo: 0003668-22.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003668-22.1999.8.14.0301

APELANTE: BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO

APELADO: SONDOTEC GEOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, JORGE SAINT CLAIR BRASIL SERIQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA.

INSCRIÇÃO DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MANTENDO-SE A DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.

Em se tratando de relação bancária, vista sob a ótica de prestação de serviço ao Consumidor, exorta-se a aplicação do ônus da prova, mormente para afastar a condenação por percepção de fraude.

2.

Inscrita a dívida nos cadastros de proteção ao crédito, ainda que em discussão administrativa, demanda a recomposição civil sob a espécie de dano moral.

3.

Recurso conhecido e desprovido mantendo-se a monocrática.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0003668-22.1999.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:

BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA

ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA – OAB/PA 5.781

AGRAVADO: SONDOTEC GEOLOGIA E CONSTRUÇÃO LTDA e JORGE SAINT-CLAIR BRASIL SERIQUE

ADVOGADO: LEONARDO DOS SANTOS SERIQUE - OAB/PA Nº 11.507

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível,
interposto por
BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA
(ID.

17128483) irresignado com a Decisão Monocrática de ID. 16772821, que conheceu de seu recurso e deu-lhe parcial provimento.

A Decisão Monocrática está assim redigida:

“(...)DECISÃO MONOCRÁTICA

BANCO BRASILEIRO COMERCIAL S./A., interpôs
Recurso de Apelação
, contra sentença de ID. 4442909, proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da AÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c TUTELA ANTECIPADA movida por SONDOTEC GEOLOGIA E CONSTRUÇÃO LTDA e JORGE SAINT-CLAIR BRASIL SERIQUE julgando procedentes os pedidos.

Pois bem.

A sentença combatida tem seu dispositivo posto nos seguintes moldes:

“(...) ISTO POSTO, julgo procedentes os pedidos para confirmar os efeitos da antecipação da tutela e assim determinar, em caráter definitivo, a retirada das restrições junto à Serasa, bem como condenar o réu a pagar à primeira autora o valor de R$ 237.018,09 (duzentos e trinta e sete mil e dezoito reais e nove centavos) e ao segundo autor o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a parir da citação corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até a entrada em vigor do atual Código Civil, após o que a atualização se dará pela só aplicação da taxa Selic (...) Condeno o réu a pagar, ainda, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) que serão divididos entre os dois autores e que serão atualizados a partir da data da sentença pela Selic, na forma acima.(...)”

Tentativa de integração ao ID. 4442910, com sentença improcedente (ID. 4442912).

Razões recursais ao ID. 4442913, alegando em síntese
que
o Juízo considerou equivocadamente a prova dos autos, mormente no que tange a materialidade das supostas transações equivocadas e ilícitas feitas pelo Gerente da Instituição.

Ao final, pediu o recebimento do Apelo em seu duplo efeito, bem como o provimento do recurso para afastar a condenação posta em sentença.

Sob ID. 4442915, o Apelo foi recebido em duplo efeito.

Contraminuta apresentada (ID. 4442916).

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023, por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório do essencial.

Passo a assim proceder monocraticamente, nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal, mormente para que se cumpra com efetividade, o comando do artigo 926 do CPC.

Vejo que o Apelo é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado e regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto, positivo.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento unipessoal. Sigamos ao mérito! E adianto: a irresignação recursal comporta parcial provimento
apenas para reduzir o
quantum
do dano moral devido.

Prima facie
anoto que para acolher em parte o pleito, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Primeiro, direito do consumidor.

É certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Quem aufere os bônus deve arcar com os ônus, nos termos da Súmula 479 do STJ,
verbis
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Considerando que estamos diante de uma demanda consumerista, o diploma legal ao caso exorta a apreciação dos direitos e deveres inerentes a relação consumidor-fornecedor!

Muito bem. O Apelante não negou em nenhum momento que efetivou a inscrição do nome dos Apelados nos serviços de proteção ao crédito, mesmo a dívida estando em debate, notadamente porque havia irresignação do consumidor sobre a origem supostamente delituosa advinda da prática do Gerente de contas.

Veja que se o funcionário do banco praticou condutas delituosas enquanto Gerente de Contas, o que se materializa com as transações periciadas e destoantes da movimentação usual, isso é responsabilidade do Banco e não pode ser, neste caso, transferido aos Consumidores.

Igual é a compreensão dos Tribunais Estaduais a qual adotarem mantendo-a íntegra, estável e coerente, que exorta a contramedida no caso de cobranças desta estirpe:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. REJEITADAS. MÉRITO. SAQUE INDEVIDO. ASSINATURA FALSA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO BANCO ACERCA DA FRAUDE INDICADA NA EXORDIAL. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. TEMA 466/STJ – RECURSO REPETITIVO. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCABIMENTO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012044-69.2014.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/02/2020)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ.Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto; 3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4.Recurso do Banco Apelante conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800541-41.2020.8.14.0096 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2022)

Violação caracterizada, siga-se. Ingressamos no âmbito da responsabilização civil.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de manter a imposição à Requerida na origem (BANCO BRASILEIRO COMERCIAL S./A.) a obrigação de reparar, pois vejamos.

No caso dos autos, o consumidor foi surpreendido com a inscrição de seus dados nos serviços de proteção e restrição ao crédito, por uma dívida que desconhecia sua origem, até então, bem como após conhecimento buscou contestá-la.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal em casos que precederam a este. Pela 1ª Turma de Direito Privado

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO E INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRECEDENTES STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. MODIFICAÇÃO DO
DIES A QUO
DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.

1) Nos casos de protesto indevido e/ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
. Precedentes do STJ.

2) O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

3)
In casu,
uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do
quantum
indenizatório. Ressalta-se que o caso não se trata de simples negativação indevida, mas desta em razão de dívida já paga, que gerou também protesto indevido.

4) Em se tratando de responsabilidade de ordem contratual, os juros de mora fluem a partir da data da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e do art. 240 o CPC.

5) Apelação CONHECIDA e IMPROVIDA. Alteração da sentença, de ofício, para fixar como termo inicial da incidência de juros de mora, a data da citação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035039-16.2015.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2021)

Na mesma vereda, pela 2ª Turma, inclusive de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL
IN RE IPSA.
DEMONSTRAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. Impõe-se a redução do
quantum
indenizatório, ante seu arbitramento em valor exorbitante, devendo este obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004514-24.2008.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2022)

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.”

RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

A compreensão deste Tribunal aponta para um equilíbrio nos valores de recomposição extrapatrimonial, que devem ser sopesados a fim de que a recomposição atinja sua finalidade: reparatória e educativa, sem que se enriqueça ou empobreça os envolvidos, vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA FÍSICA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SUPOSTAMENTE PRESTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉSDITO. ABALO DE CRÉDITO. COMPROMETIMENTO DA REPUTAÇÃO NO MERCADO DA PARTE APELADA. PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, EX VI DO ART. 14, §3º, II DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. NATUREZA IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelante não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir as alegações da parte autora/apelada, tampouco as razões de decidir do juízo de origem no que concerne à inexistência de vinculação jurídica entre ambas;

2. Configurada a inclusão indevida do nome da parte apelada no rol de inadimplentes, diante da ilegalidade do débito, atraindo a responsabilização da parte apelante que tem cunho objetivo, a qual não foi elidida, à mingua de demonstração de culpa exclusiva do consumidor, nos moldes do art. 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor;

3. Presente o nexo causal entre a conduta ilícita perpetrada pela apelante (negativação indevida) e o dano moral amargado pela parte apelada (violação à honra objetiva decorrente do abalo de crédito no mercado), passível de compensação. Dano que independe de comprovação, pois presumido, consoante preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Vislumbra-se proporcional o valor arbitrado pelo juízo de origem, isto é, R$3.000,00 (três mil reais), por não se afigurar irrisório, tampouco pinacular à compensação do abalo imaterial impingido ao consumidor;

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002761-34.2011.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/03/2021 )

Assim, mantenho a antipatizada no que tange a condenação, decotando apenas seu
quantum
para que doravante seja de R$ 3.000,00 (três mil reais), parametrizado na jurisprudência dessa corte, o que não perderá seu valor, diante da manutenção do lapso de juros e correção monetária.

Por tais razões, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE MONOCRATICAMENTE PARCIAL PROVIMENTO, ajustando o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais) mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

E ainda, à guisa de arremate, quanto ao Recurso de Agravo Interno, alerte-se que a interposição do Recurso, fora do espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Oficie-se no que couber. DECISÃO - MANDADO DE INTIMAÇÃO / CITAÇÃO - MANDADO DE AVERBAÇÃO / OFÍCIO servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, na forma do PROVIMENTO Nº 003/2009, alterado pelo Provimento nº 011/2009 – CJRMB.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo e baixa no acervo desta relatora.

Belém, 1 de novembro de 2023.

Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Relatora (...)”

Sobreveio Recurso de Agravo Interno ao ID. 17128483 por

BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA,
sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que:

“(...) A r. decisão monocrática manteve a sentença praticamente em sua totalidade, evitando apenas a fixação de valor abusivo, reduzindo o quantum arbitrado a título de danos morais, o que faz Justiça, haja vista que, com todo respeito ao que foi anotado na r. decisão, este correntista não foi surpreendido com a anotação de seu nome na lista de inadimplentes, emergindo do conjunto probatório dos autos, ante a confissão do correntista e sócio, que frequentava quase que diariamente a agência do banco e obtinha extratos quase diários, soando absurda a alegação de que não percebeu o “sumiço” de um valor quase superior ao capital social da pessoa jurídica, deixando para formular tal reclamação após ter ocorrido a liquidação do Banco. A propósito, como foi inclusive admitido pelo representante legal da empresa, assim como foram retirados da conta da pessoa jurídica valores cujas autorizações, embora assinadas pelo representante legal da pessoa jurídica, foram por este contestadas, valendose do fato de que um gerente do Banco realizou desfalques em contas, mas admitiu que nas cotas dos autores também foram depositados valores oriundo de outras contas, portanto, pertencentes a outros correntistas, valores estes que não foram abatidos do montante alegado, nem mesmo no laudo pericial, resultando em enriquecimento ilícito dos correntistas autores, além de emergir do conjunto probatório dos autos que as relações entre o representante da pessoa jurídica e o gerente que gerou os desfalques eram muito próximas, ou talvez promíscuas, inclusive havendo um questionamento pertinente, que ante a dissolução do banco e a ausência de meios probatórios mais contundentes, não se conseguiu outras provas, a saber: considerando que a conta da pessoa jurídica estaria abarrotada de dinheiro, tanto que foram desviados valores consideráveis e os representantes legais nem se aperceberam, por que razão tomaram empréstimos do banco, que é inclusive objeto de ação de execução, processo nº 0003896- 60.2000.8.14.0301, sabendo-se que os encargos de empréstimos bancários são muito superiores aos resultados de eventuais aplicações financeiras? Em outras palavras, se a correntista precisou tomar dinheiro emprestado, por que não fez uso dos supostos valores que detinha em sua conta corrente, o que seria economicamente muito mais vantajoso, considerando os encargos cobrados dos empréstimos bancários? Ademais, a inadimplência dos autores é notória e contundente, na medida em que estão sendo executados e o processo está em seu curso regular, não havendo qualquer razão que justifique a alegação de dano moral em razão da inclusão dos nomes dos mesmos em lista de inadimplentes. Ainda que não se tenha conseguido testemunhas para provar a relação promíscua entre os representantes da pessoa jurídica e também correntistas e o gerente que realizou os desfalques, o conjunto probatório dos autos reclamava revisão já na sentença, que deveria determinar que o valor da indenização por danos materiais fosse liquidado, abatendo-se do montante depositado na conta corrente dos correntistas, os valores que não foram por eles depositados, mas transferidos de outros correntistas para ambas as contas correntes dos autores (pessoa jurídica e pessoa física), posto que as contas eram utilizadas pelo gerente que realizou os desfalques, como ponte para desvio de recursos de outras contas, matéria esta que foi objeto de embargos de declaração contra a sentença que trateou o conjunto probatório dos autos, destacando-se que os correntistas, embora houvesse o representante legal da pessoa jurídica por si e pela correntista confessado que diariamente exercia o controle da conta, jamais formulou qualquer denúncia ou informou a qualquer título que valores de terceiros haviam ingressado nas contas correntes sem o conhecimento da origem, pelos respectivos correntistas. Esse contraste entre o conjunto probatório dos autos e a sentença do juízo singular, primeiro foi objeto de embargos de declaração, infelizmente rechaçados, assim como foi objeto do recurso de apelação, mas não apreciado na decisão de que ora se recorre, conforme se pode ler do excerto a seguir transcrito, que consta das razões recursais no ID 4442913 – págs. 02 a 11, verbis: (...) Embora a decisão monocrática contenha o aviso ameaçador de que eventual agravo poderia ser considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, com a imputação de multa para dificultar o recurso ao órgão julgador ad quem, não se pode olvidar que da leitura das razões do recurso de apelação acima transcritas, em cotejo com a decisão monocrática, mesmo se referindo à decisão de que ora se recorre aos requisitos ensejadores da responsabilização material e moral, a questão do valor efetivamente devido, ou se é devido algum valor, não foi dirimida, deixando a r. decisão de que ora se recorre de observar os ditames dos incisos III, IV e V, do parágrafo 1º, do art. 489, do Código de Processo Civil, na medida em que não enfrenta os argumentos relevantes expendidos nas razões do recurso de apelação acerca do conjunto probatório dos autos, ou seja, questão crucial para o feito, porque envolve a garantia constitucional do direito de defesa, adotando a r. decisão no que pertine à responsabilização, notadamente a material, a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, além de empregar conceitos jurídicos sem explicar o motivo concreto de se aplicar ao caso em exame. E nem poderia ser diferente, na medida em que, para dirimir a questão do manejo das contas bancárias e a conclusão de que as condenações deveriam ser objeto de liquidação para afastar do quantum arbitrado como dano material, valores que foram depositados por terceiros nas contas dos correntistas, conforme confessado pelo correntista pessoa física, também como representante legal da pessoa jurídica, desde a inicial, não pode ser admitido que tais valores sejam considerados como de propriedade dos correntistas, sob pena da prática do enriquecimento sem causa, portanto, ilícito. Nessa ordem de ideias, não se pode olvidar que a soberania sobre o conjunto probatório dos autos cabe aos juízes singulares e aos tribunais nos estados, tanto que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 07, vedando a reanálise de fatos e provas naquela instância superior. Desse modo, o presente recurso se mostra oportuno, adequado e escorreito para reclamar desse d. Juízo a reapreciação do quadro probatório na parte em que não foi examinado com a necessária acuidade e profundidade pelo juízo singular, com espeque nas disposições do parágrafo 1º, do art. 489, do Código de Processo Civil, com a necessária fundamentação, com espeque nas disposições da norma constitucional insculpida no inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal. Bem a propósito, o inciso II, do parágrafo único, do art. 1.022, do CPC, tem a seguinte redação: “Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: (...) II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .” O C. Superior Tribunal de Justiça, já analisou de forma exaustiva a hipótese em que questão crucial para o processo deixa de ser examinada, como se pode ver das decisões a seguir transcritas: (...) Reitera-se, no caso em exame, as afirmações contidas na inicial capazes de deflagrar questão factual de imprescindível análise para que a prestação jurisdicional seja entregue da forma mais aproximada possível dos ditames da lei, reclamam a reanálise das razões recursais, haja vista que a produção da prova e o próprio conjunto probatório dos autos não oram objeto da devida atenção pelo douto juízo singular. No caso em exame, é relevante transcrever excerto do recurso de apelação, do seguinte teor: (...) Ora, uma vez que os próprios autores reconheceram que recebiam depósitos em suas contas além daqueles por eles realizados, de depositários com os quais não mantinham qualquer relação, reconhecendo que as contas estavam sendo utilizadas pelo gerente praticante de fraudes para transitar valores que não pertenciam aos correntistas, emerge desse contexto que o valor do dano material deve observar apenas os depósitos que foram efetivados pelos correntistas, o que foi ignorado pelo juízo singular, que acatou o valor apontado pelos autores e somados no laudo pericial, que considerou como se fosse dos correntistas valores que não lhes pertenciam, aproveitando-se os mesmos do ilícito praticado pelo gerente, para enriquecerem ilicitamente. A propósito, o art. 402, do Código Civil, tem a seguinte redação: (...) Os danos materiais no caso em exame se limitam a perdas e danos, não havendo a pretensão de auferir lucros cessantes, razão por que a indenização por danos materiais deve se limitar ao que efetivamente foi subtraído da conta dos correntistas. Acontece que, segundo confissão dos correntistas, sendo que a pessoa física falou por si e pela pessoa jurídica, ocorreram depósitos de valores nas contas objeto dos supostos desfalques, que não pertenciam aos correntistas, não podendo tais depósitos serem considerados perdas e danos, porque tanto de fato, como de direito, não pertenciam aos correntistas. Desse modo, para se que cumpra a lei e a Constituição Federal, deve ocorrer a análise das razões do recurso de apelação na parte em que se opõe à interpretação dada pelo douto juízo singular acerca do conjunto probatório dos autos, notadamente para limitar as perdas e danos aos depósitos efetivamente realizados pelos correntistas. (...)”

Bate, ao final:

“(...) Ante o exposto, requer-se à Douta relatora que se digne: a) se retratar e, modificando a decisão agravada, dar provimento ao presente agravo interno, analisando a questão relativa ao conjunto probatório dos autos abordada de forma minudente nas razões do recurso de apelação, conforme se lê do excerto acima transcrito, para reconhecer que as perdas e danos devem se limitar aos depósitos efetivamente realizados pelos correntistas, reformando a sentença para no máximo determinar que a liquidação se faça por artigos, devendo o quantum ser apurado mediante a apresentação pelos autores, dos comprovantes de depósitos que efetivamente realizaram; b) se assim não entender Vossa Excelência, o que se refere apenas em atenção ao princípio da eventualidade, incluir o feito na pauta para julgamento pelo Colegiado, requerendo-se, na hipótese remota de não ser dado provimento ao presente recurso, expressa manifestação sobre a violação ao disposto nos artigos 359, 365, 383, parágrafo únicos, 384, todos do Código de Processo Civil de 1973, parágrafo 1º, art. 489, do CPC/2015, e inciso IX, do art. 93, e incisos LIV e LV, do art. 5º, todos da Constituição Federal. (...)”

Intimados à contraminuta (ID. 4443698), transcorreu-se,
in albis
, o prazo conforme certificado ao ID. 17742509.

É o relatório.
Sem redação final.

Não me retratarei.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0003668-22.1999.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:

BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA

ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA – OAB/PA 5.781

AGRAVADO: SONDOTEC GEOLOGIA E CONSTRUÇÃO LTDA e JORGE SAINT-CLAIR BRASIL SERIQUE

ADVOGADO: LEONARDO DOS SANTOS SERIQUE - OAB/PA Nº 11.507

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo.

Avante
e com objetividade.

Anote-se que para desacolher o pleito, utiliza-se como razões o que se tem por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Em se tratando de serviços bancários a responsabilidade civil, mormente no espectro da conduta, se vê de forma objetiva, ou seja, sem necessidade de dilação probatória acerca da culpa ou dolo.

Redação dada pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

" As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Note-se que dos autos, o debate a respeito da utilização (
incomum
) da conta corrente, surpresa ou não dos consumidores a respeito da inscrição e dos valores devidos, demandam (antes de tudo) em reconhecer que em sendo a responsabilidade objetiva – culpa e dolo – descabem como caracterizadores. Basta a conduta. Basta o nexo. Basta o dano.

O agravante não nega que efetivou a inscrição da dívida nos cadastros de inadimplentes. Requisito de conduta cumprido que guarda nexo de causalidade com o dano (inscrição indevida), este inclusive sendo tomado por
in re ips
a. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Vale dizer. Não importa a qualidade da dívida. Se ainda em debate (inclusive na via administrativa do próprio Banco), obstada estaria a inclusão e daí a necessidade de recomposição pelo ilícito civil cometido. É simples.

Quanto ao importe material em debate,
também não assiste razão
.

Isso porque o Agravante tenta
a todo custo
, reverter a sua própria responsabilidade (decorrente das infrações cometidas pelo Gerente de Contas) quanto a movimentação inusual da conta.

Note-se que o fato de a conta receber valores de terceiros e que até agora não foram evidentemente reclamados por tais, não ilide a responsabilidade de que a conta foi utilizada sem a autorização total, completa e irrefutável da movimentação havida.

Nas falas do Agravante, este aduz que pela via da prova pericial, não houve o
suposto
abatimento dos valores recebidos pelos correntistas a título de compensação do que o Gerente de contas causou de prejuízo. Note-se que aqui o Banco quer se valer (na compensação) de uma conduta ilícita de seu próprio gerente. Se isso não é a aceitação da fraude cometida, o que será? Compensa-se o que falta, com os valores advindos da própria gestão fraudulenta da conta. É o que o Agravante pede.

Note-se que não se está imputando ilícitos. Até porque não é a seara para tanto. O que se está fazendo é buscando a recomposição material e moral de movimentação incomum. Tal está apontada pela prova pericial. Prova pericial esta, estabilizada, não comportando mais retoque, inclusive nesta via recursal vinculada.

Por arremate, gize-se que o Judiciário não é órgão consultivo, descabendo impugnar
todas
as teses e alegações das Partes, se não são capazes de infirmar a compreensão tida pelo órgão Julgador. Noutras palavras, se uma tese ou outra, ao ser analisada
in abstrato
não for capaz de infirmar a compreensão, tal não tem sua análise obrigada. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Para mais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA DO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO RECURSO ANALISADO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. 2. Não se configura omissão o não julgamento conjunto de recursos que apresentem similitude no mérito da suspensão de liminar e de sentença. 3. Os embargos de declaração não podem rediscutir mérito do recurso impugnado. 4. Não há, portanto, falar em omissão ou contradição no julgado, estando ausentes os requisitos autorizadores dos embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5. Erro material identificado no acórdão embargado, cuja retificação se faz necessária. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos .
(STJ - EDcl no AgInt na SLS: 2828 MG 2020/0296476-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/05/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso, porém
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam analisadas e preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2024